Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718145-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO CESAR ALTHOFF DECISÃO Vistos, etc. A Secretaria desta 1a Turma Recursal, certidão ID 24669298 complementada pela certidão ID 24922532, informa que a patrona do recorrente foi cadastrada em 26/11/2020, sendo que todos os atos foram publicados em nome da nova patrona. É o relatório. Decido. Diante do exposto, nada a prover quanto ao pedido da petição ID 24564499. Cumpra-se o Acórdão ID 22115798. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito